Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. TERRA PÚBLICA. CIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALOR PELO CESSIONÁRIO. INDEVIDA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EFEITOS DA SENTENÇA. MESMO ÔNUS DO ASSISTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos documentos juntados aos autos indica que a apelante/assistente litisconsorcial não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência.
2. O cenário fundiário do Distrito Federal abrange a ocupação de terras públicas e a constituição de condomínios irregulares. Tal panorama é público e notório, inclusive com a prática corriqueira de negócios jurídicos entre os particulares. No caso, tanto o imóvel vendido no contrato de cessão de direitos quanto o imóvel dado em pagamento têm natureza de bem público irregular, pois estão situados no Setor Habitacional Vicente Pires e são objeto de contrato de concessão de uso firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
3. O contrato do qual se requer nulidade constitui-se em cessão de direitos (uso e gozo) - e não de propriedade - de imóvel entre particulares,. A eficácia desses contratos se restringe a seus contratantes: não beneficia ou prejudica direitos de terceiros (proprietários).4. A condição de irregularidade do imóvel objeto do contrato era conhecida tanto pelos cedentes quanto pelos cessionários. Ambos assumiram os riscos do negócio jurídico. Há cláusula contratual expressa no sentido de que o contrato de cessão versa abrange terra pública ainda não regularizada e que a transferência se limita à posse do imóvel e não à sua propriedade. A alegação de ilicitude do objeto do negócio jurídico, por se tratar de loteamento irregular, é insuficiente para anular o contrato de cessão de direitos e obrigações. Precedentes.
5. O apelante não mais possui vínculo com o imóvel. Recebeu a totalidade do valor correspondente à sua venda e não detém a posse do terreno desde 2016, quando o negócio jurídico foi consumado. Não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de qualquer quantia, já que o recorrido desembolsou integralmente a quantia contratualmente acordada para aquisição do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante. Ademais, acórdão, transitado em julgado em outro processo, reconheceu a validade do contrato de cessão de direitos, mesmo se tratando de imóvel público pertencente à União.
6. A apelante/assistente litisconsorcial é esposa do autor/apelante e também figurou como cedente no contrato de cessão de direitos. A intervenção de terceiro se deu de forma voluntária na relação processual e conforme pedido formulado pela recorrente.
7. As alegações de nulidade do contrato de cessão e do pagamento de R$ 200.000,00 pelo apelado foram afastadas. Não há valor a ser devolvido pelo cessionário.
8. A apelante atua como assistente litisconsorcial, o que atrai o art. 109, § 3o, do CPC: “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”. O caso trata de litisconsórcio ulterior. Nele, o assistente tem as mesmas prerrogativas e deveres das partes, já que a sentença atinge diretamente a relação jurídica que o assistente litisconsorcial tem com a parte contrária ao assistido. Nesse contexto, inclui-se o pagamento dos honorários sucumbenciais também pelo assistente litisconsorcial.
9. Recursos conhecidos. Recurso do apelante desprovido. Recurso da assistente litisconsorcial provido apenas para o deferimento da gratuidade de justiça.